Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-38.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000497-38.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAM NUNES DA SILVA - CPF: 059.816.573-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA - CPF: 496.755.288-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – EXTENSÃO
EX OFFICIO
DOS EFEITOS ABSOLUTÓRIOS AOS CORRÉUS QUE NÃO APELARAM – ART. 580 DO CPP – DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para caracterização do crime disposto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 se faz necessário a inequívoca demonstração de habitualidade e estabilidade entre os acusados e suas funções na sociedade criminosa para o fim de tráfico de entorpecentes.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios aos corréus que não apelaram, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Não há falar-se em reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado quando evidente a dedicação do recorrente às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000497-38.2020.8.11.0064

APELANTE: WILLIAM NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAM NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 702911, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (
392,60g – trezentos e oitenta e dois gramas e sessenta centigramas de maconha
) e à pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo prática do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35,
caput,
da Lei de Drogas. Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento das penas, bem como o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um tirgésimo) do salário mínimo vigente à época.

No mesmo
decisum,
o magistrado de piso condenou os corréus
José Leandro Oliveira Xavier
e
Ana Caroline Campos da Silva
pelos mesmos delitos imputados ao apelante (Sentença proferida de forma oral – Id. 66545488 e 66545489).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição do réu do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas sustentando, para tanto, que as provas carreadas aos autos não indicaram a permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas existentes entre o recorrente e demais corréus.

Subsidiariamente, requer o aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas (Id. 66546470).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 66546474).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 77047993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAM NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 702911, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35,

da Lei de Drogas.

Narra a denúncia:

“(...) 1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS.

Consta do incluso inquérito policial que na data de 16/12/2019, por volta das 16h55min, na Rua dos Canários, no 2253, Bairro Jardim da Paineiras, nesta cidade, os denunciados ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA, JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER e WILLIAM NUNES DA SILVA foram presos em flagrante delito por terem em depósito, guardarem e venderem 80 (oitenta) porções, perfazendo a massa bruta de 382,60g (trezentos e oitenta e dois gramas e sessenta centigramas), e 02 (duas) outras porções, perfazendo 0,75g (zero grama e setenta e cinco centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, as primeiras (80 porções), de MACONHA, e, a segunda (02 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva dos Laudos Periciais de fls. 89/91 e 131/134.

São dos autos que, durante investigação, visando combater o tráfico de drogas nos Bairros Jardim das Paineiras, Jardim Oásis e Parque Universitário, nesta cidade, a Policia Judiciária Civil identificou que os denunciados ANA, WILLIAN e JOSÉ guardavam, tinham em depósito e comercializavam drogas em três residências no Bairro Jardim das Paneiras, sendo que ali deixavam os entorpecentes, já pesados e embalados em plástico filme, razão pela qual passou a monitorá-las, onde constatou o grande fluxo de usuários de drogas nesses imóveis.

Consta que no dia e hora supracitados, durante campana, os policiais civis avistaram o denunciado JOSÉ saindo de sua residência situada Rua dos Canários, n° 2253, Bairro Jardim das Paineiras, na companhia de sua esposa Isabela Campos Ribeiro, em uma motoneta Honda/ Biz, ocasião em que efetuaram a abordagem, sendo que, logo, avistaram resquícios de maconha no porta capacete do veículo.

Em seguida, os investigadores de polícia retornaram com Isabela à referida casa, oportunidade em que avistaram o denunciado WILLIAN em frente ao imóvel, realizando a venda de maconha para as usuárias de drogas G.R.S. e E.A.C.F.. Ao notar a presença dos agentes policiais, WILLIAN lançou o seu aparelho celular em outra residência, dando-se, assim, cumprimento à determinação geral da facção criminosa "Comando Vermelho", visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, ao passo que tentou empreender fuga, correndo para o fundo do imóvel, porém, foi interceptado.

Em revista pessoal, os policiais localizaram no bolso da bermuda de WILLIAN 31 porções de maconha, embaladas para a venda, sendo que, em busca domiciliar, apreenderam, no quarto do denunciado JOSÉ, mais 26 (vinte e seis) porções da mesma droga, bem como 01 (um) rolo de plástico filme, usado para embalar entorpecente, e, no armário da cozinha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca, ambos com resquícios de maconha (Termo apreensão, fls. 17/18).

Em continuidade, os policiais civis se deslocaram às outras duas residências, objeto de investigação, ambas situadas na Rua dos Canários, onde a denunciada ANA guardava, mantinha em depósito e comercializa drogas. Consta que na frente da primeira casa, de titularidade de ANA, que fica ao lado da de WILLIAN e JOSÉ, os investigadores se depararam com um usuário de drogas, o qual informou que estava aguardando a denunciada para comprar R$ 10,00 (dez reais) de maconha, sendo que, em revista domiciliar, localizaram mais 22 (vinte e duas) porções de maconha e 01 (um) tablete da mesma droga, bem como 01 (um) título de eleitor em nome de Ana Caroline Campos da Silva. Logo, os investigadores se dirigiram ao segundo imóvel de ANA, onde esta, ao perceber a presença policial, conseguiu rasgar uma porção de pasta base de cocaína e a dispensou no vaso sanitário, porém, duas outras porções da mesma droga foram apreendidas, assim como a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em dinheiro, que estavam com a denunciada.

Consta, outrossim, que nos três imóveis acima referidos os policiais também apreenderam 05 (cinco) rolos de plástico filme; 03 (três) aparelhos celulares, todos da marca Samsung, com a tela danificada; 01 (um) tablet, marca Samsung; A importância de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), em moedas, e R$ 1.297,00 (um mil, duzentos e noventa e sete reais), em dinheiro, em diversas cédulas (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 17/18).

Apurou-se, outrossim, que durante a operação policial diversos usuários de drogas chegaram nos locais para adquirirem drogas dos denunciados.

Indagada acerca da casa que fica ao lado do imóvel de WILLIAN e JOSÉ, ANA assumiu a propriedade.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Segundo apurado nos autos, os denunciados ANA CAROLINE CAMPOS DA SILVA, JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER e WILLIAM NUNES DA SILVA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico.

Apurou-se que os denunciados se coluiaram a fim de praticarem o tráfico de drogas no Bairro Jardim das Paineiras, e, para tanto, utilizavam-se das três residências, sendo duas de propriedade de Ana, e a outra dos demais denunciados, situadas no mesmo bairro e rua, nesta cidade Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Interrogado, o denunciado WILLIAN confessou o crime de tráfico de drogas. JOSÉ LEANDRO, de sua vez, alegou que praticou o tráfico de drogas meses atrás (...)”
(fls. 05/09 – Id. 66545472).

De proêmio, a defesa pugna pela absolvição do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas sustentando, para tanto, que as provas carreadas aos autos não indicaram a permanência, estabilidade, vínculo associativo e a divisão de tarefas existentes entre o recorrente e demais corréus.

Com razão a defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12 – Id. 66545472), boletim de ocorrência (fls. 14/20 – Id. 66545472), termo de exibição e apreensão (fls. 27/28 – Id. 66545472), laudos periciais no 200.2.04.2019.015905-01 e no 3.14.2020.63178-01, os quais atestaram
positivo
para
maconha
e
cocaína
nos materiais avaliados (fls. 102/014 e 155/158).

Por outro lado, vejo que a autoria delitiva do crime de associação voltada ao narcotráfico não fora comprovada de maneira cabal a partir dos elementos carreados aos autos.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil
Lauro Evaner Correa
deu detalhes da prisão dos acusados, vejamos:

“(...) identificamos uma associação criminosa para o tráfico, onde os suspeitos José Leandro Oliveira Xavier, vulgo Madruga, William Nunes da Siva e Ana Caroline Campos da Silva, comercializam o entorpecente e utilizam três residências próximas localizadas no Bairro Jardim Paineiras, para esconder e vender a droga já embalada em plástico filme em porções pesadas em balança de precisão. Diante disso começamos a monitorar os suspeitos e vimos que o fluxo de usuários nas residências controladas por eles é grande. Na data de hoje, enquanto estávamos monitorando as residências, avistamos José Leandro e sua esposa Isabella saindo da residência em uma motoneta Honda Biz em direção ao Bairro Jardim Morumbi, então fizemos a abordagem e avistamos resquícios de uma substância esverdeada análoga a cannabis sativa no porta capacete da moto. Então retornamos com a esposa de José Leandro até os endereços no Bairro Jardim Paineiras e encontramos o suspeito William na frente da casa vendendo uma porção de uma substância aparentando ser droga a duas mulheres que estavam em uma motocicleta Honda Fan. No momento em que percebeu nossa presença, William jogou o celular por cima de duas cercas, duas casas após a residência onde estava, e tentou empreender fuga correndo para os fundos da casa, sendo alcançado por nossa equipe e imobilizado no solo. Em uma busca pessoal nele, apreendemos no bolso de sua bermuda 31 porções da substância esverdeada já embalada para a venda. No interior da casa, no quarto de José Leandro de Oliveira Xavier apreendemos mais 26 porções aparentando ser da mesma substância junto com um rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga para venda. Em cima do armário da cozinha apreendemos uma balança de precisão e uma faca de mesa com resquícios da substância. Então fomos nas duas residências onde a suspeito Ana Carolina Campos da Silva esconde e comercializa drogas, uma localizada ao lado da casa de José Leandro e William e outra localizada há meia quadra do local, porém na mesa Rua dos Canários. Na residência encontramos um usuária esperando Ana Carolina do lado de fora da casa, ele mostrou uma nota de dez reais e disse que foi até o local para comprar maconha da suspeita Ana Carolina. Então adentramos a residência, contudo não encontramos a suspeita. Fazendo uma busca na casa apreendemos 22 porções de uma substância esverdeada análoga a cannabis sativa e mais um tablete aparentando ser da mesma substância. Ainda apreendemos um título de eleitor em nome de Ana Caroline Campos da Silva. Enquanto estávamos na residência foram chegando inúmeros usuários para comprar drogas com a suspeita Ana Carolina, conseguimos abordar alguns, outros correram. Na outra residência que fica na mesma Rua dos Canários a 50 metros do local, encontramos a suspeita Ana Carolina, que ao perceber nossa presença pegou uma porção de uma substância amarelada análoga a pasta base de cocaína, rasgou a embalagem e jogou a droga em uma vaso sanitário no interior da casa, entretanto ficou resquícios na embalagem a qual apreendemos. Em uma busca pessoal na suspeito Ana Caroline apreendemos R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro. No local a suspeita afirmou ser Ana Caroline e confirmou ser a proprietária da casa ao lado da residência de José Leandro e William (...)”
(Sic – fls. 21/23 – Id. 66545472).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Investigador
Nelson de Souza Neto
(fls. 24/26 – Id. 66545472).

Foram ouvidos na Delegacia pela autoridade policial os indivíduos
Wellington de Oliveira Calvis, Genilson Dourado Dias, Rodrigo Pereira Rosa
e
Gleison Júnior dos Reis
, os quais confirmaram que haviam ido até à residência comprar entorpecente nos locais apontados (Id. 66545472).

Interrogado extrajudicialmente, o acusado
José Leandro de Oliveira Xavier
afirmou ser usuário de drogas, porém, negou que exercia o comércio de drogas no local. Afirmou, ainda, que morava com o apelante WILLIAM há aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias; que a casa onde reside é de sua sogra e que
Ana Carlonine,
a qual é prima de sua esposa, reside ao lado de sua casa com “
Jeferson”
e que não sabia se ambos comercializavam entorpecentes (fls. 69/71 – Id. 66545472).

Também perante a autoridade policial, o apelante WILLIAM NUNES DA SILVA confessou que
“vendia porções de maconha no local ao preço de R$ 10,00 (dez reais) a “peteca”;
que adquiriu o entorpecente há algum tempo e estava aguardando autorização para começar a comercialização
; que afirma não ser cadastrado na organização criminosa denominada Comando Vermelho; Que na data de hoje estava na frente da residência da avó de Jeferson e estava na posse de entorpecente em seu bolso, para realizar a mercancia; que foi abordado por policiais civis e encontraram cerca de 150 petecas de maconha, que havia em seu bolso; que pagou R$ 200,00 (duzentos reais) pela droga na semana passada; que havia cerca de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro no seu bolso, e ainda cerca de R$ 80,00 (oitenta reais) na carteira, referente ao que já havia vendido de entorpecente; que não foi encontrado balança de precisão com o interrogado; que afirma que adquire as trouxas já embaladas e que realiza a venda apenas na rua, para não envolver sua irmã, com quem convive (...)”
(Grifei – fls. 77/79 – Id. 66545472).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a acusada
Ana Caroline Campos da Silva
negou ser proprietária do entorpecente apreendido (Id. 66545472).

Perante a autoridade judicial, confessou ser usuária de drogas e que vendia entorpecentes para sustentar sua filha. Afirmou, ainda, que não tinha qualquer relação no tráfico com o recorrente WILLIAM e com o corréu
José Leandro Oliveira Xavier
(Id. 66545489).

Em Juízo, o recorrente afirmou que, no momento da sua prisão, possuía porções de maconha para venda, contudo, disse que não existia qualquer relação com os demais acusados
José Leandro Oliveira Xavier
e
Ana Caroline Campos da Silva
(Id. 66545489).

Após analisar detidamente os autos, tenho que as provas carreadas aos autos são frágeis, não preenchendo os requisitos necessários para a caracterização do crime de associação para o tráfico, disposto no art. 35, da Lei no 11.343/06.

É certo que o referido delito pressupõe a configuração simultânea dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Todavia, no caso em análise, tenho que as provas colhidas não dão a certeza de ânimo associativo duradouro, ou seja, a estabilidade/permanência do suposto vínculo voltado à práticas ilícitas, a qual não se comprova com o fato dos réus possuírem residências próximas, tampouco permite aferir a existência de hierarquia, a divisão de tarefas, e a repartição dos lucros.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Nesse sentido, ainda, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (Grifei).

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) (Grifei).

Trago, ainda, o
Enunciado Orientativo no 05
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.

Assim, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária a caracterização da associação (a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os acusados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo trio a fim de regimentar a associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc.),
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas.

Dessa forma, imperiosa a absolvição do apelante WILLIAM do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
estendendo-se os efeitos absolutórios aos corréus que não apelaram,
José Leandro Oliveira Xavier
e
Ana Caroline Campos da Silva
, nos termos impostos pelo
art. 580 do CPP
.

Por conseguinte, a defesa pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, durante a terceira fase de dosimetria.

Pois bem.

Apesar do recorrente ser primário, extrai-se do seu interrogatório extrajudicial que o mesmo afirmou
“que adquiriu o entorpecente há algum tempo e estava aguardando autorização para começar a comercialização”,
o que evidencia que o acusado, para exercer o comércio de drogas naquele local, dependia de prévia autorização de integrante superior, hierarquia esta comumente observada nas facções criminosas que controlam o tráfico em determinadas regiões.

Portanto, tendo em vista que o recorrente, no exercício do tráfico, atendia o comando repassado por integrante em cargo superior de suposta organização criminosa, não identificado nos autos, conclui-se pela dedicação do apelante às atividades criminosas, não se tratando de “
traficante de primeira viagem
”.

Ante a manutenção da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida para o crime de tráfico de drogas, tem-se por prejudicados os demais pedidos de alteração de regime prisional e substituição por restritivas de direitos. Mantido o regime semiaberto.

Inalteradas as penas para o delito de tráfico de drogas estabelecidas tanto para o apelante como para os corréus
José Leandro Oliveira Xavier
e
Ana Caroline Campos da Silva
.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para absolver o apelante WILLIAM NUNES DA SILVA do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, estendendo
de ofício
os efeitos absolutórios aos corréus
José Leandro Oliveira Xavier
e
Ana Caroline Campos da Silva
que não apelaram, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Acompanha-se à conclusão do d. Relator quanto à absolvição da associação para o tráfico, com extensão de ofício aos codenunciados, e inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado.

Justifica-se.

Realmente, as declarações dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar se o vínculo associativo entre o apelante e os codenunciados José Leandro Oliveira Xavier e Ana Caroline Campos da Silva era eventual ou permanente. Além disso, não foram produzidos outros elementos de convicção aptos a comprovar a existência de hierarquia ou divisão de tarefas, como bem pontuado pelo d. Relator.

No tocante à minorante do trafíco privilegiado, o apelante, em sede policial, declarou que comercializava drogas mediante prévia autorização de integrantes da facção do “Comando Vermelho”.

Essa narrativa está em consonância com os depoimentos judiciais dos policiais civis no sentido de que o apelante quebrou seu aparelho celular para evitar o acesso ao seu conteúdo, em observância a orientação emanada da organização criminosa.

Além disso, a variedade de drogas [maconha e cocaína] e apreensões de balança de precisão e dinheiro [R$ 1.297,00 (um mil, duzentos e noventa e sete reais), em cédulas, e R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), em moedas], somadas à condenação definitiva do apelante por tráfico de drogas, mantida por esta e. Câmara no julgamento da AP 0003675-92.2020.8.11.0064 (Relator: Des. Paulo da Cunha – trânsito em julgado em 24.5.2021), corroboram a conclusão do d. Relator acerca da dedicação à atividade criminosa (STF, RHC 124917/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – Redator Min. Dias Toffoli – 12.2.2021; TJMT, AP N.U 0002860-74.2014.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2021).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
, nos termos do voto condutor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021